Tribunal: TJSP
Processo: 3007900-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Alegação de juros excedentes à Taxa Selic – Título executivo inscrito após a edição da Lei Estadual no 16.497/17 –– Irresignação – Alegada falta de interesse de agir – Descabimento - Lei Estadual no 16.497/2017 que limitou os juros de mora à taxa Selic, superando, entretanto, tal índice quando inerente à fração de mês

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Alegação de juros excedentes à Taxa Selic – Título executivo inscrito após a edição da Lei Estadual no 16.497/17 –– Irresignação – Alegada falta de interesse de agir – Descabimento - Lei Estadual no 16.497/2017 que limitou os juros de mora à taxa Selic, superando, entretanto, tal índice quando inerente à fração de mês – Necessidade de observância do decidido pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Reconhecimento do excesso na execução no cálculo dos juros de mora – Necessidade de recálculo da CDA, de modo que para todo o período os juros não superem a Taxa Selic, o que deve ser respeitado, inclusive, para as frações de mês.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.